Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-64.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 520.205.174-34 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002378-64.2021.8.11.0010 – PJE

Data do Julgamento:

22.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETE ADQUIRIDO PELA INTERNET E PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PASSAGEM CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por IVONETE MARIA DA SILVA RAMOS, em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A., na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de dano material e moral, ante o cancelamento de suas passagens aéreas por suspeita de fraude, uma vez que adquirida por meio de cartão de crédito de terceiro.

2.

Não se nega que as companhias aéreas, como prestadoras de serviços, devem preservar e tomar todas as medidas de segurança, seja tanto para o embarque quanto para a venda das passagens. Entretanto, suspeitando da fraude, deveria o consumidor ter sido consultado para confirmar ou não a transação e/ou avisado acerca do cancelamento da passagem.

3.

As providências tomadas pela ré visando impedir a ocorrência de fraudes, conquanto louváveis, não podem transgredir direitos dos consumidores, notadamente o de ser informado, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Evidente, de tal sorte, a falha na prestação de serviços, respondendo a ré de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva.

5.

Quantum indenizatório fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Ivonete Maria da Silva Ramos em face de Gol Linhas Aéreas S/A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagens aéreas junto a ré no dia 31/12/2021, no valor de R$ 1.059,93, para o trecho Cuiabá/Curitiba, com embarque previsto para o dia 07/01/2021.

Aduz que ao realizar a compra utilizou o cartão de crédito de titularidade de seu filho, José Nandson, vez que realizariam a viagem juntos. Afirma que na data e hora agendada se deslocou até o aeroporto para embarque, entretanto, foi impedida de embarcar sob a alegação que a passagem foi cancelada por suspeita de fraude. Aduz que precisou adquirir novas passagens aéreas no momento do embarque em valor muito superior ao que fora inicialmente adquirido.

Busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
para cada Autor.

Inconformada, a Recorrente VRG LINHAS AÉREAS S.A, em suas razões recursais sustenta que a passagem foi cancelada a fim de se evitar uma possível fraude de modo a garantir a segurança do consumidor. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso restou incontroverso que a Recorrida adquiriu, via internet, passagem aérea da Recorrente, com destino a Curitiba, com pagamento por meio de cartão de crédito de seu filho e, no momento do check-in foi impedida de embarcar sob a alegação de suspeita de fraude, em razão da compra ter sido efetuada com o cartão de crédito em nome de terceiro sendo necessário adquirir nova passagem em valor muito superior para poder realizar o embarque.

Em contrapartida, a empresa aduz que o impedimento do embarque se deu por motivos de segurança, em razão da uma suspeita de fraude, além de este procedimento é realizado a fim que o proprietário do cartão de crédito possa confirmar a compra, esta não juntou qualquer documento que corrobore com a referida alegação, muito menos que entrou em contato com o titular do cartão.

Em sendo uma regra restritiva do direito do passageiro, consumidor, aquela condição oposta pela empresa aérea deveria ser explicitada de plano, em atendimento aos princípios da transparência e informação.

No caso em tela, a ré sequer comprovou a ciência prévia das autoras acerca de tal condição, pois não produziu qualquer prova documental, verificando-se que no comprovante de compra das passagens apenas consta a informação de que “no momento do embarque, é obrigatória a apresentação de um documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex: RG ou passaporte), não constando qualquer informação acerca da obrigatoriedade de apresentação do cartão de crédito utilizado para a compra das passagens, tampouco prévia comunicação à Autora de que a passagem havia sido cancelada.

Não se nega que as companhias aéreas, como prestadoras de serviços, devem preservar e tomar todas as medidas de segurança, seja tanto para o embarque quanto para a venda das passagens. Entretanto, suspeitando da fraude, deveria o consumidor ter sido consultado para confirmar ou não a transação e/ou avisado acerca do cancelamento da passagem.

As providências tomadas pela ré visando impedir a ocorrência de fraudes, conquanto louváveis, não podem transgredir direitos dos consumidores, notadamente o de ser informado, o que não ocorreu no caso concreto.

Se para a ré a compra de um bilhete aéreo feita com cartão de crédito de terceiro é indício de fraude, deve, no momento da compra, informar ao consumidor, exigindo dele, neste momento, dados adicionais ou providências outras para a consumação do negócio. Do contrário, ao contratar com as autoras, não poderia simplesmente presumir,
a posteriori
, a fraude e cancelar unilateralmente o contrato, frustrando a viagem das autoras, notadamente quando inexiste queixa quanto à utilização fraudulenta do cartão de crédito.

Portanto, a rescisão do contrato, na forma como ocorrida, foi abusiva (Código de Defesa do Consumidor, art. 51, XII e XIII) e nula.

Evidente, de tal sorte, a falha na prestação de serviços, respondendo a ré de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, o que dá ensejo a indenização por dano moral, pois a responsabilidade do transportador aéreo é objetiva.

Cabe ainda acrescentar que o fornecedor de serviço deve se responsabilizar pelos prejuízos causados ao consumidor, em razão da sua atividade, este é o risco do negócio, não há que se cogitar a respeito de excludente de responsabilidade, por zelo ao consumidor.

Deste modo, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/ e a integro a este voto, uma vez que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante os danos sofridos pela autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
, e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022